Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702167-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGMAR DO REGO FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLGMAR DO REGO FLORES, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça CE - RESSECÇÃO TOTAL DE LÁBIO E RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO EM ONCOLOGIA , nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato a “CE - RESSECÇÃO TOTAL DE LÁBIO E RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO EM ONCOLOGIA”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. De fato, a Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: Art. 2o.O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), noprazo de até 60 (sessenta) diascontados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1oPara efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. No caso em tela, a parte autora aguarda pela cirurgia prescrita há 9 dias, pois foi anotada no SISREG a solicitação para a cirurgia em 31/07/2024 (ID 207097954, Pág. 3). A meu ver, a espera de uma resposta por pouco mais do que uma semana pelo procedimento eletivo em tela não pode ser considerada abusiva ou ilegal. Não se vê nos autos qualquer evidência de retardo ou recusa do Distrito Federal no atendimento da solicitação da cirurgia que autorize ou justifique a intervenção judicial no caso em tela, tanto menos de maneira liminar e inaudita altera parte. A meu ver, não é possível transformar o pedido judicial para tutelar direito à saúde em meio universal e indiscriminado de solicitação de preferência na prestação de serviços de saúde públicos quando não há qualquer evidência de demora irrazoável nem de recusa irregular do Distrito Federal no atendimento da demanda via administrativa. Caso contrário se transferirá ao Poder Judiciário o encargo de monitorar toda a prestação de tratamento de saúde demandada via SUS de forma preventiva e completamente injustificada, quando sequer existe alegação de demora ou recusa no tratamento vindicado. E ainda que indeferido o pleito de tutela de urgência no momento, entendo possível rever a decisão havendo demonstração de recusa abusiva ou demora excessiva no curso do processo. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, no prazo de quinze dias, a submissão da parte autora a “CE - RESSECÇÃO TOTAL DE LÁBIO E RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO EM ONCOLOGIA”. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. INTIME-SE, também, a SECRETARIA DE SAÚDE (NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO) da presente decisão, por oficial de justiça. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE o MPDFT e intime-se oportunamente para ciência e manifestação. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida.” Alega a parte agravante, em síntese, foi diagnosticado com NEOPLASIAS MALIGNAS DA PELE (CID: C44). Apresenta relatório médico para comprovar a alegada urgência do procedimento por trata-se de câncer com progressão tumoral. Afirma que é pessoa idosa com 94 anos de idade o que agrava da enfermidade, bem como o risco de óbito. q Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada forneça r à parte recorrente PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO TOTAL DE LÁBIO E RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, hospital da rede particular. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Destaque-se que em resposta fornecida pela Secretaria de Saúde (ID 207097955) consta que “Após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - RESSECCAO TOTAL DE LABIO E RECONSTRUCAO COM RETALHO MIOCUTANEO EM ONCOLOGIA, Grupo CE - CABEÇA E PESCOCO, , inserida em 31/07/2024 pelo HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, com a prioridade AMARELO - prioridade 1, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 147412554).” Quanto às solicitações pendentes de atendimento “ constam na fila 956 solicitações pendentes, sendo 01 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 503 com classificação AMARELO - prioridade 1; 290 com classificação VERDE - prioridade 2; e 162 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO - prioridade 1) inseridas no mês de JULHO/2022” (ID 207097955, pág. 17). Assim, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante, especialmente quanto aos demais pacientes com grau de classificação de risco mais urgente ou com a mesma classificação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator